Tribunal: TJMT
Processo: 0025549-18.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025549-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), SELMA REGINA DOS SANTOS - CPF: 000.949.521-59 (APELADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –NEGATIVA DO CUSTEIO DE TRATAMENTO – INFANTE COM MÁ-FORMAÇÃO CARDÍACA – CIRURGIA REALIZADA POR MÉDICO EM CARÁTER EXCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO – EMERGÊNCIA ATESTADA PELO MÉDICO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo, à época dos fatos, outro profissional da saúde habilitado a realizar o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da conveniada, que possuía patologia com alto risco de morte, a indicação para a realização do procedimento em hospital localizado em outro estado era imprescindível ao caso, impelindo a Operadora do Plano de Saúde o ressarcimento com os gastos do tratamento, bem como a condenação ao pagamento por danos morais dado o entrave ocasionado com a negativa.

Fixado o
quantum,
dos danos morais, em valor proporcional ao dano praticado e à possibilidade da parte, sem ocasionar o enriquecimento ilícito da parte adversa, esse deve ser mantido inalterado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 0025549-18.2014.8.11.0041, inicialmente proposta por
M. dos S. R. representada por sua genitora,
havendo a substituição processual por
SELMA REGINA DOS SANTOS,
diante do falecimento da menor,

para c
ondenar a apelante a ressarcir/custear o tratamento da apelada realizado no
Hospital Beneficência Portuguesa, nos limites do que foi estabelecido contratualmente, bem como ao

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou-lhe, também, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que conforme princípio da especialidade, deve-se aplicar a Lei 9.656/98, e o CDC de maneira subsidiária. Sustenta que há expressa previsão contratual que exclui a cobertura de tratamento realizado em rede hospitalar não credenciada, e que a apelado possui plano de saúde de abrangência estadual e não nacional, ainda assim ele optou por buscar tratamento em outro estado. Salienta, ainda, que há exclusão de cobertura de atendimento em hospitais que utilizem tabela própria/alto custo, por isso não haveria direito ao reembolso.

Aduz que inexiste abusividade na contratação e que as cláusulas contratuais são válidas.

Salienta que inexistiu a prática de ato ilícito passível de indenização, visto que a negativa não passou de mero dissabor, e que o inadimplemento contratual não gera danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Ao final, busca a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021